Tribunal: TJMT
Processo: 1005073-63.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005073-63.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO - CPF: 502.705.831-49 (APELANTE), AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO - CPF: 502.705.831-49 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), LUIZ DA SILVA - CPF: 206.130.401-04 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), LUIZ DA SILVA - CPF: 206.130.401-04 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO - CPF: 502.705.831-49 (APELADO), AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO - CPF: 502.705.831-49 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), LEONARDO PINHEIRO LIMA - CPF: 128.974.447-54 (ADVOGADO), JERONIMO COVA MAZZARO RODRIGUES - CPF: 131.510.037-10 (ADVOGADO), TATIANA FERREIRA DE CARVALHO ALENCAR - CPF: 056.249.767-63 (ADVOGADO), NATALIA DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 128.676.187-54 (ADVOGADO), THAILYN BIGATE DE AZEVEDO SOARES - CPF: 151.468.247-89 (ADVOGADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), THAILYN BIGATE DE AZEVEDO SOARES - CPF: 151.468.247-89 (ADVOGADO), LEONARDO PINHEIRO LIMA - CPF: 128.974.447-54 (ADVOGADO), JERONIMO COVA MAZZARO RODRIGUES - CPF: 131.510.037-10 (ADVOGADO), TATIANA FERREIRA DE CARVALHO ALENCAR - CPF: 056.249.767-63 (ADVOGADO), NATALIA DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 128.676.187-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES. DESCONTO NÃO CONCEDIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
E
DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LIMITES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos contra sentença proferida na ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por aluno beneficiário do FIES em face de instituição de ensino superior, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição de ensino a restituir ao autor o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das mensalidades correspondentes aos semestres do curso de graduação cobertos pelo FIES.

2.
A instituição de ensino recorre alegando, preliminarmente, ilegitimidade ativa do aluno e cerceamento de defesa. No mérito, sustenta ausência de comprovação da concessão de descontos e inversão indevida do ônus probatório.

3.
O autor recorre pleiteando a repetição do indébito em dobro, nos termos do
artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

4.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o aluno possui legitimidade ativa para pleitear a restituição de valores pagos pelo FIES; (
ii
) se houve cerceamento de defesa pela juntada de documentos sem oportunidade de manifestação; (
iii
) se a inversão do ônus da prova opera de forma automática; e (
iv
) se há prova da concessão de descontos aos alunos não beneficiários do FIES.

III. Razões de decidir

5.
O aluno beneficiário do FIES possui legitimidade ativa para questionar valores que impactam diretamente o
quantum
devido a título de financiamento estudantil, pois eventual desconto indevido repercute na esfera patrimonial do estudante, aumentando o montante da dívida a ser quitada futuramente.

6.
Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para se manifestar sobre documentos juntados aos autos, limita-se a requerer o julgamento antecipado da lide sem impugnar especificamente os documentos apresentados.

7.
A inversão do ônus da prova prevista no
artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor
não opera de forma automática, exigindo a demonstração da hipossuficiência técnica do consumidor ou a verossimilhança das alegações, não alcançando a exigência de produção de prova negativa ou diabólica pela parte adversa.

8.
Nos termos do
artigo 373, inciso I, do CPC/15
, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, devendo demonstrar, ainda que minimamente, a existência da política de descontos, a concessão do benefício e a negativa injustificada do desconto especificamente aos alunos beneficiários do FIES.

9.
No caso dos autos, a parte autora não trouxe aos autos um único documento capaz de comprovar que, no semestre letivo em que ingressou no curso, os alunos não beneficiários do FIES recebiam desconto de 35% (trinta e cinco por cento) ou 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da mensalidade, tampouco que referido desconto era concedido de forma universal, indiscriminada e permanente a todos os alunos pagantes.

10.
Os documentos apresentados referem-se a semestres distintos, percentuais de financiamento distintos e alunos diversos, não se prestando a comprovar a suposta concessão de desconto no percentual alegado, tampouco a existência de uma política de descontos.

11.
A própria sentença reconheceu expressamente a ausência de documentação apresentada pela parte autora, fundamentando-se em processos análogos que foram posteriormente reformados por este Tribunal de Justiça, que julgou improcedentes os pedidos por ausência de provas mínimas do direito alegado.

IV. Dispositivo e tese

1
2
.
Recurso da instituição de ensino provido. Recurso do autor prejudicado.

Tese de julgamento:

1.
O aluno beneficiário do FIES possui legitimidade ativa para questionar valores que impactam diretamente o
quantum
devido a título de financiamento estudantil, pois eventual desconto indevido repercute na esfera patrimonial do estudante.

2.
A inversão do ônus da prova prevista no
artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor
não opera de forma automática, não alcançando a exigência de produção de prova negativa ou diabólica pela parte adversa.

3.
Incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do
artigo 373, inciso I, do CPC/15,
devendo demonstrar, ainda que minimamente, a existência da política de descontos, a concessão do benefício aos seus pares e a negativa injustificada do desconto especificamente aos alunos beneficiários do FIES.

4.
A ausência de comprovação mínima da política de descontos alegada impõe a improcedência dos pedidos iniciais, conforme jurisprudência consolidada deste
Tribunal.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos contra a sentença proferida na
Ação
de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
,
ajuizada por
AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO

em face de
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
,
a qual julgou parcialmente procedente
s
os pedidos formulados na inicial para
condenar a IES a restituir

ao autor o percentual de 25% das mensalidades correspondentes aos semestres do curso de graduação cobertos pelo FIES, montante a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do recebimento dos valores repassados pelo FIES, valor este a ser apurado e sede de liquidação de sentença
, bem como
condenou
o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC/15, observada a concessão da gratuidade de justiça ao autor
(ID
95264462
).

Recurso da IES -
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

Em suas razões recu
r
sais (ID
95264464
),
a instituição de ensino alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do aluno para requerer a restituição de valores supostamente
cobrados indevidamente
,
ao argumento de que tratando-se de valores decorrentes de contrato de financiamento estudantil, não cabe ao estudante a restituição direta de valores, mas sim ao FIES, por se tratar de recursos financeiros advindos do governo federal
.

Assevera que
nos termos do inciso II do §5º do artigo 4º-B da Lei nº 10.260/2001, valores eventualmente cobrados de forma indevida pelas instituições de ensino deverão ser ressarcidos diretamente ao FIES e não aos alunos beneficiários do financiamento estudantil por se tratar de valores advindos da União, motivo pelo qual defende que entender de forma diversa levaria ao desvirtuamento do instituto do financiamento estudantil, cerceamento da manifestação do ente público federal interessado e, ainda, locupletamento ilícito do autor.

De
fende, ainda, preliminarmente,
a ocorrência de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório e ampla defesa em razão da juntada de novos documentos quando da apresentação da impugnação à contestação
,
por não ter sido demonstrada situação excepcional que teria impedido a juntada no momento adequado.

No mérito, sustenta que não há nos autos comprovação acerca
da concessão de qualquer desconto

pontualidade ou Bolsa Incentivo aos alunos da instituição
, não sendo possível admitir que
a inversão do ônus da prova de forma automática como constou na sentença, tampouco exigir que a IES
produza prova negativa
.

Afirma
que

não houve a prática de qualquer
ato ilícito pela IES a caracterizar o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil a ensejar a sua condenação ao pagamento por danos morais
.

Argumenta ser descabida pretendida reparação por dano material, já que não há a comprovação de cobrança indevida que tenha lesado o patrimônio do autor a ensejar a necessária restituição.

Ressalta que não sendo acolhida nenhuma das teses acima, a correção monetária e os juros moratórios devem incidir a partir da citação e não desde a data de recebimento dos valores repassados pelo FIES à IES por se tratar de relação contratual.

Aponta ainda que a sentença se caracteriza como
extra petita
já que o autor requereu o ressarcimento do valor correspondente ao suposto desconto no percentual de 35% e a sentença concedeu o valor correspondente a 25%.

Sob tais argumentos, requer o provimento do presente recurso
, ju
lgando-se improcedente a pretensão
autoral.

Alternativamente, requer a anulação da sentença, reconhecendo-se o cerceamento de defesa em razão da juntada de documentos pela parte autora quando da apresentação da impugnação, sem que tenha ocorrido a intimação da apelante para se manifestar
.

Por fim, caso seja mantida a condenação
,
requer
a reforma da sentença para que a correção monetária e os juros incidam a partir da citação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
95264477
).

Recurso do autor -
AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO

O autor sustenta em suas razões recursais (ID
95264471
) fazer jus
à repetição do indébito em dobro na forma do artigo 42 do CDC, em razão da cobrança e recebimento de valores indevidos por terem sido cobrados maior
.

Defende ainda que a IES infringiu normas legais que vedam a omissão de descontos aos alunos beneficiários de financiamento estudantil, o que também leva à necessidade de condenação à repetição do indébito em dobro.

Menciona que o TEMA 929 do STJ estabelece que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Assim, requer a reforma da sentença neste ponto para que a IES seja condenada
à repetição do indébito em dobro
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
95264475
).

O feito foi a julgamento na sessão de 05/07/2023, sendo reconhecida, por unanimidade, a incompetência da justiça estadual, determinando-se a remessa do feito à
J
ustiça
F
ederal (ID
174337162
)
, a
qual
declinou
da competência e determinou a restituição dos autos
,
em razão da ausência de interesse da União, somado ao fato que o FNDE, devidamente intimado
,
não manifestou interesse
(ID
324029385
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. Preliminar –
Ilegitimidade Ativa

Como relatado
,
a IES sustenta
a ilegitimidade ativa do aluno para requerer a restituição de valores supostamente
cobrados indevidamente ao argumento de que tratando-se de valores decorrentes de contrato de financiamento estudantil, não cabe ao estudante a restituição direta de valores, mas sim ao FIES, por se tratar de recursos financeiros advindos do governo federal
.

Razão
não assiste à IES.

Isso porque, e
mbora os valores tenham origem no financiamento estudantil operacionalizado pelo FIES, o aluno
é o responsável pela quitação integral do financiamento
junto ao agente financeiro.

Assim, e
ventual desconto indevido repercute diretamente na esfera patrimonial do estudante, pois aumenta o montante da dívida a ser quitada futuramente.

Portanto
,
evidente que
o aluno possui interesse jurídico e legitimidade para questionar valores que impactam diretamente o
quantum
de
vido a título de financiamento estudantil
.

Desta forma,
rejeito a
preliminar
.

2. Preliminar –
Cerceamento de Defesa

Defende a IES a nulidade da sentença por cerceamento
de defesa
ao argumento de que não lhe foi assegurado o direito de se manifestar sobre os documentos juntados pela parte autora quando da apresentação da
impugnação à contestação.

A irresignação da
IES não prospera.

Isso porque, após a apresentação da impugnação à contestação devidamente instruída pelos documentos de ID
95264454
,
95264455
,
95264456
e
95264457
,
o juízo condutor do feito determinou a intimação das partes para especificarem as provas a serem produzidas e indicarem as questões de direito ainda controvertidas

(ID
95264458
).

Assim, não há como acolher
a
alegada
nulidade por cerceamento de defesa, pois ao contrário do que alega a parte apelante
,

o juízo procedeu a sua intimação para que se manifestasse
.

Aliás, a parte apelante se manifestou após a intimação
(ID
95264458
)
, se restringindo a manifestar pela
desnecessidade
de produção de

provas
, requerendo ao final o prosseguimento do feito (ID 95264459).

Desta forma, a rejeição da preliminar é medida que se impõe
, pois devidamente intimada
,
não se manifestou sobre os
documentos
juntados quando da apresentação da impugnação
à
contestação
, mesmo tendo acesso integral aos documentos e a manifestação da parte adversa
.

Portanto,
rejeito a preliminar
arguida.

3. Mérito

Analisando detidamente o
acervo probatório
, constata-se que
o contrato de prestação de serviços educacionais e os aditamentos do FIES
juntados aos autos pelo autor
comprovam
apenas
seu ingresso
no curso de
Direito
junto à apelante

no segundo semestre de 2012
,
bem como
o financiamento da semestralidade no percentual de 100%
no período letivo de
2012/2 até 2017/2
.

Por sua vez
,
os aditamentos paradigmas
aportados aos autos pelo autor não comprovam a existência
de qualquer política de desconto
, tampouco
demonstram
a
concessão de desconto

para alunos que não sejam beneficiários do FIES

(ID
95262971
e ID
95262971
).

Conforme se verifica do
aditamento de ID
95262971
,
extraído da tela de sistema
apontado pelo autor como paradigma, a aluna
Priscila Mascarenhas de Souza
, beneficiária do FIES

no percentual de 60%
,

aditou o
financiamento
para cursar no semestre letivo 2015/1
n
o 6º semestre do curso de Direito, no período matutino,
com semestralidade no valor de R$ 4.592,64 (quatro mil
quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos)
, possuindo ainda
duas dilatações
.

O aditamento de ID
95262972
, também extraído da tela de sistema,

se refere
à
renovação do FIES do aluno Pablo Leonardo Rosa
, beneficiário no percentual de 100%,
para cursar no semestre letivo
2015/2 o 4
º
semestre do curso de Direito, no período noturno, com semestralidade no valor de R$
5.324,31 (cinco mil trezentos e vinte e quatro reais e trinta e um centavos)
.

Por sua vez
,
o
aditamento do autor
para
o
curso de Direito no
semestre letivo 2015/1
, com percentual de 100%,
se refere ao 6º semestre
com semestralidade de R$
7.065,60 (sete mil sessenta e cinco reais e sessenta centavos) (ID
95262967
).

O aditamento
para o semestre letivo 2015/2 do curso de Direito, com financiamento 100%,
destina-se

ao 7º semestre
com semestralidade no valor de R$ 7.666,18 (sete mil seiscentos e sessenta e seis reais e dezoito centavos).

Assim, evidente que tais documentos não se prestam a comprovar a suposta concessão de desconto no percentual de 35%, tampouco a existência de uma política de descontos, pois os documentos apresentados pelo autor
se referem a semestres distintos e percentuais de financiamento distintos
.

Além disso, é sabido que o valor da semestralidade é
calculada

pelo FIES de acordo com a grade curricular a ser cursada pelo acadêmico no semestre letivo correspondente
e nos encargos educacionais
do curso,
de modo que o total cobrado pela IES reflita a carga horária individualizada de cada aluno.

Ademais, a própria sentença
reconheceu em sua fundamentação a inexistência de prova
capaz de demonstrar, ainda que minimamente, a concessão dos supostos descontos, conforme trecho abaixo transcrito (ID
95264462
).

“[...]
Verifica-se que apesar de a parte autora não apresentar documentos, é de conhecimento dessa magistrada a existência de desconto e que em caso semelhante, a ré afirmou que a concessão do desconto de 25% (vinte e cinco por cento) era para aqueles alunos que ingressaram no campus a partir do ano de 2016, conforme julgados nesta Vara Cível nos processos de números 1043896-43.2019.8.11.0041, 1001944-50.2019.8.11.0041, 1003726-92.2019.8.11.0041, etc.
[...].”

Assim, constata-se que a parte autora deixou de cumprir o ônus que lhe incumbia, pois não demonstrou, ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito alegado, pois não trouxe aos autos um único documento capaz de comprovar
a existência da alegada concessão de descontos no percentual de até 35%

aos alunos, tampouco que tenha sido preterido de receber tal benefício
.

Portanto, há que ser acolhida a irresignação da IES com a consequente reformada sentença.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para julgar improcedente a pretensão autoral e conden
ar
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência no valor correspondente a 10% do valor atualizado da causa, respeitada
a
gratuidade judiciária
a ele concedida no ID 95262973
.

No mais,
dou por
prejudicad
o

o
recurso interposto pel
a p
arte autora
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026